Tribunal: TJPA
Processo: 0800963-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800963-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON DAS NEVES CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESTREITO DO
WRIT
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800963-71.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JEFERSON DAS NEVES CASTRO

IMPETRANTE: DEF. PÚB. JULIANA GOES ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

PROCESSO DE ORIGEM: 0802023-45.2023.8.14.0055

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado dia 26.01.2024 durante o regime de Plantão Judiciário a favor de
JEFERSON DAS NEVES CASTRO
, em face de ato do Exmo. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos nº 0802023-45.2023.8.14.0055.

Consta da impetração, em suma, que o paciente foi preso em flagrante na data de 23.10.2023, por supostamente ter violado o que dispõe o art.

33 da Lei nº 11.343, conforme denúncia colacionada (ID 17801588).

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente ante a nulidade da abordagem policial e da busca pessoal sem a presença de fundada suspeita, nulidade decorrente da violação de domicílio do paciente resultando na ilicitude das provas obtidas em decorrência das medidas, bem como das demais provas que delas decorrerem em relação de causalidade culminando na ausência de justa causa para a constrição da liberdade do paciente
.

Pugna pela revogação da prisão com a expedição do alvará de soltura, no mérito pelo trancamento da ação penal, com a consequente rejeição da denúncia por falta de justa causa, decorrente das nulidades constantes nos autos, tudo com fundamento na exegese da jurisprudência do STF e do STJ.

Após sorteio, os autos foram encaminhados à Desembargadora plantonista que determinou sua redistribuição por entender incabível de análise em sede de jurisdição excepcional, vindo à minha relatoria.

Em análise preliminar, no dia 02.02.2024 o pedido de liminar foi indeferido pela ausência dos requisitos concernentes ao perigo em mora e à fumaça do bom direito e requisitadas informações da autoridade apontada coatora (ID 17905182).

Após as informações do Juízo
a quo
(ID 17950995) em 06.02.2024, foi a vez da Procuradoria de Justiça se manifestar em 07.02.2024 em parecer desfavorável (ID 17954014) que concluiu pela denegação do
HABEAS CORPUS
, retornando-me conclusos.

É
o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
haja vista preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, no que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que não assiste razão ao impetrante, pelos motivos que a seguir exponho.

Conforme informações do Juízo de origem, o paciente foi preso em flagrante no seguinte contexto fático:

“Na data de 23 de outubro de 2023, por volta das 3h40min, neste município, o denunciado JEFERSON DAS NEVES CASTRO foi preso em flagrante por TRAZER CONSIGO e TER EM DEPÓSITO, para fins de tráfico, o total de 27 (vinte e sete) invólucros de substância com aspecto semelhante a ÓXI, pesando 36.2g, 3 (três) invólucros de substância semelhante a COCAÍNA pesando 14.7g, 7 (sete) invólucros análogos a MACONHA, pesando 17.9g, 1 (uma) balança de precisão, além 1 (um) aparelho celular da marca Motorola, cor azul, e R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) em cédulas pequenas, oriundos da venda de entorpecentes. Extrai-se dos autos que, no dia e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas pela Rua Oscar Gomes da Costa, neste Município de São Miguel do Guamá/PA, quando avistou o nacional JEFERSON, ora denunciado, que é conhecido por praticar crimes (inclusive havia sido preso no dia 7 de outubro de 2023 pela prática de crime da mesma natureza), e o abordaram. Realizado o procedimento de revista pessoal, encontraram com o denunciado: 7 (sete) invólucros de substância semelhante a ÓXI. Ao ser indagado pelos policiais se teria mais entorpecentes, o denunciado afirmou que sim, mas que estariam em sua residência. Diante disso, a guarnição policial se deslocou a residência do denunciado, e com a sua autorização passaram a diligenciar no local, ocasião em que encontraram, 1 (uma) balança de precisão, 20 (vinte) invólucros de substância semelhante ÓXI, 3 (três) invólucros de substância semelhante a COCAÍNA, 7 invólucros análogos a MACONHA, 1 (um) aparelho celular da marca Motorola, cor azul, e R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais). Em seguida, o denunciado foi conduzido até a delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis” (id 103895292).

A busca pessoal é legítima quando amparada por fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

Conforme delineado pela Procuradoria de Justiça:

Como se vê, diante das circunstâncias do caso concreto, a busca pessoal do paciente foi realizada em razão de fundada suspeita, de forma regular e válida, respeitados os direitos do averiguado, de modo que, caracterizado o flagrante, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal.

Pelo que consta dos presentes autos, não se vislumbra qualquer mácula capaz de demonstrar de forma inconteste ilegalidade ou ilicitude flagrante decorrente da abordagem policial procedida, de modo que uma análise mais aprofundada foge às margens estreitas do presente
mandamus
que exige provas pré-constituídas.

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que só é possível na via do
habeas corpus
quando restar demonstrado,
de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória
, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RISCO DE CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior vem entendendo que o trancamento da ação penal com base no reconhecimento da nulidade pela busca pessoal e domiciliar por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição. Portanto, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias.3. Cabe registrar, ainda, o risco do trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a jurisprudência deste Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder.4. Portanto, inviável, na hipótese, o exame da alegada nulidade pela busca pessoal e domiciliar com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste.5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 853772 GO 2023/0329666-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023)

No caso, de acordo com as informações do Juízo coator, a denúncia foi recebida dia 13.11.2023, o processo tramita regularmente e no dia 5.2.2024 foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o Ministério Público juntou o Laudo Toxicológico definitivo, foram ouvidas as testemunhas arroladas e procedido o interrogatório do réu. Em seguida, apresentadas as Alegações finais, estando os autos atualmente conclusos para sentença.

Logo, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, não há como se cogitar, nesta seara, a possibilidade de trancamento da ação penal, a qual demandaria maior dilação probatória acerca da tipicidade, da comprovação ou não da conduta imputada ao paciente e suposta ausência de justa causa entre outros.

Por fim, analisando os motivos que resultaram no decreto preventivo, vejo que mais uma vez não assiste razão à defesa. Vejamos:

No caso em tela, a quantidade de droga apreendida e a forma como ela se encontrava embalada e a balança de precisão encontrada, justificam a prisão, para assegurar a ordem pública. Além do mais, o flagranteado se encontrava em liberdade provisória apenas há duas semanas.

Constam informações dos autos que o paciente havia sido preso duas semanas antes pela mesma prática delitiva e ainda possui sentença transitada em julgada por crime da mesma natureza, além de outras ações penais em trâmite, sendo que no dia do flagrante em questão o paciente encontrava-se em liberdade provisória.

Nota-se claramente a inviabilidade de aplicação de medida diversa da prisão prevista no art. 319 do CPP, tendo em vista que a liberdade do paciente representaria verdadeira violação à ordem pública e à paz social, haja vista se tratar de pessoa contumaz na prática delitiva da mesma natureza.

Ressalte-se que n
ão é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos delituosos.

No caso, verifico que a decretação da
medida cautelar está devidamente fundamentada e mostra-se necessária e adequada considerando o
modus operandi
e as circunstâncias que revelam a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do ato delituoso.

Por fim, as informações do Juízo
a quo
dão conta de que o processo se encontra concluso para sentença.

Deste modo,
em consonância com o parecer ministerial, voto em CONHECER da ordem impetrada, e DENEGÁ-LA,
pelas razões acima.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 07/03/2024